Tribunal: TJMT
Processo: 1007864-05.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007864-05.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA - CPF: 911.353.201-44 (ADVOGADO), NATHALIA POMPEU VILELA LOURENCO - CPF: 053.106.511-10 (EMBARGADO), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE REAJUSTE DE MENSALIDADE ESTUDANTIL – NECESSIDADE DE DIVULGAÇÃO DO VALOR DO REAJUSTE – CUMPRIMENTO NÃO DEMONSTRADO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1007864-05.2019.8.11.0041

EMBARGANTE
:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

EMBARGADO
:

NATHALIA POMPEU VILELA LOURENCO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, apenas para declarar a nulidade do reajuste das mensalidades do curso de medicina, no qual se encontra matriculada a autora/embargada, no tocante ao ano letivo de 2019.

Alega a embargante que o acórdão é omisso e contraditório, sob o argumento de que não foram analisadas as provas e os fatos narrados em sede de apelação.

Argumenta que as aulas do período 2019.1, para os estudantes veteranos (o caso da embargada), tiveram início no dia 11/02/2019, sendo que o prazo máximo para a formalização da matrícula, no período 2019.1, findou apenas no dia 11/03/2019.

Assim, sustenta que para dar cumprimento integral ao disposto no artigo 2º da Lei n. 9.870/1999, competia à IES divulgar, em local de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor da mensalidade escolar e o número de vagas por sala-classe até o dia 26/01/2019, situação que alega ter cumprido, pois realizou a divulgação respectiva em 17/01/2019, tanto que a embargada compareceu na instituição de ensino na data de 10/01/2019.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício acima apontado, reformando-se integralmente a sentença de primeiro grau (id. 69594992).

A embargada, embora intimada, não se manifestou, conforme certificado nos autos (id. 67930553 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE REAJUSTE DE MENSALIDADE ESTUDANTIL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – DESCUMPRIMENTO AO 2º DA LEI Nº 9.870/1999 – NECESSIDADE DE DIVULGAÇÃO DO VALOR DO REAJUSTE – CUMPRIMENTO NÃO DEMONSTRADO – REAJUSTE AFASTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.

O artigo 2º da Lei nº 9.870/99 determina que os estabelecimentos de ensino devem divulgar, em local de fácil acesso ao público, o valor total da anuidade ou semestralidade, com antecedência mínima de 45 dias da data da matrícula.

No presente caso, considerando que não houve a efetiva comprovação do cumprimento do referido dispositivo no mencionado prazo, deve ser mantida a sentença que considerou ilegal o reajuste da mensalidade”.

A embargante defende que cumpriu o disposto no artigo 2º da Lei nº. 9.870/1999, no que tange à divulgação do valor do reajuste com prazo mínimo de 45 dias anteriores à data final para a matrícula, sob alegação que fez a referida divulgação em 17/01/2019.

Todavia, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que, conforme já salientado no voto,
“segundo a ata notarial apresentada com a recorrente em sua defesa, ficou constatado o cumprimento do referido dispositivo somente em 14/02/2019 (id. 61097019 – Pág. 22 e seguintes), pois não é possível atestar que referidos documentos, de fato, foram publicados em 17/01/2019, consoante documentos apresentados nos ids. 61097021 – Pág. 2 a 15”
(sic).

Assim, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado no tocante a data da publicação do referido reajuste, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – REAJUSTE NA MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – PROVIMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria, consistente na possibilidade de reajuste da mensalidade do plano de saúde com base na mudança de faixa etária, observando-se os parâmetros estabelecidos no julgamento do REsp 1568244/RJ, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema nº 952), bem como que os reajustes dos contratos de planos de saúde firmados da Lei nº 9.656/98 devem obedecer o que determina o contrato. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.”
(N.U 0027023-24.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 08/05/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021